Tribunal: TJMT
Processo: 1014349-47.2021.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014349-47.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADELSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 931.957.701-30 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FERNANDES LOPES QUADRA - CPF: 990.565.851-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CARLA DE SOUZA CELSO - CPF: 047.289.971-62 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ROUBO SIMPLES –
RECURSO MINISTERIAL
– PRETENDIDO REGIME PRISIONAL FECHADO – PROCEDÊNCIA – RÉU REINCIDENTE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº. 269 DO STJ – APELO MINISTERIAL
PROVIDO – SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

Impossível fixar-se regime prisional menos gravoso que o fechado, sendo inaplicável a Súmula nº. 269, do STJ (
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
), se o réu é reincidente, tem circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e foi condenado à pena superior a quatro anos, sendo inócua a detração penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público

contra a sentença anexada sob Id. 175538278, em que foi condenado
Adelson Pereira da Silva
como autor do crime de
Roubo simples
(art. 157,
caput
, CP), à pena de
5 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e
14 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, o órgão acusatório pleiteou a modificação do
regime prisional
imposto ao réu para o
fechado
(Id. 175538287).

As
contrarrazões
da Defesa foram no sentido do
desprovimento
do apelo ministerial (Id. 175538291).

Por sua vez, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue (Id. 180764683):

“Sentença penal condenatória – crime de Roubo (artigo 157, caput, do Código Penal) – Pena definitiva fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto – Irresignação ministerial – mérito: pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o fechado diante da reincidência do acusado – pretensão cabível – necessidade de modificação do regime prisional inicialmente fixado na sentença judicial – acusado que ostenta multirreincidência delitiva – reconhecimento de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) na primeira fase da dosimetria da pena e aplicação da agravante da reincidência na fase intermediária – pena definitiva superior a 04 (quatro) anos de reclusão – necessidade de observância do disposto no artigo 33, §2º e §3º do CP e do entendimento jurisprudencial – viabilidade de alteração do regime inicial de cumprimento para o fechado – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo provimento.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Adelson Pereira da Silva
foi condenado como autor do crime de Roubo simples (art. 157,
caput
, CP), à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 14 dias-multa.

Entretanto, neste grau de jurisdição, o órgão acusatório
pleiteou
a modificação do regime prisional para o fechado, argumentando que o réu é multirreincidente e sua pena basilar foi fixada acima do mínimo legal, o que impede a fixação de regime diverso do fechado.

Pois bem. Consignou-se na sentença condenatória que o réu ostenta duas condenações definitivas por crime e trânsito em julgado anteriores, utilizando-se de uma delas para exasperar a pena-base em virtude dos maus antecedentes e a remanescente como agravante da reincidência.

No entanto, como bem destacado pelo
Ministério Público
, ao analisar o regime prisional a ser fixado ao réu na sentença, o magistrado
a quo
desconsiderou sua condição de reincidente e a existência de circunstância judicial desfavorável, limitando-se a fundamentar o regime intermediário no
quantum
de pena imposto,
in verbis
:
“Ante a pena aplicada, fixo como regime inicial de cumprimento da pena o SEMIABERTO, nos termos do art.33, §2°, “b”, do Código Penal”
.

Portanto, a razão assiste à acusação, sendo imperiosa a fixação de regime prisional fechado ao réu, que é reincidente, condenado à pena superior a 4 anos e não excedente a 8, aplicando-se o teor do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Nesse sentido:

“(...) “Embora tenha sido imposta reprimenda superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", do CP.” (STJ, AgRg no AREsp 1923390/MG). No mesmo sentido: STJ, AgRg no HC 581.535/SP.” (N.U 1000850-59.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Não bastasse, é certo que a detração penal seria inócua no caso em apreço, pois, além do tempo de prisão provisória (22.9.2021 a 2.4.2022, totalizando 6 meses e 11 dias de prisão preventiva – Ids. 175537783 - Pág. 1 e 175534632 - Pág. 2) não ser suficiente para que o réu alcance regime prisional mais brando, ele é reincidente e possui circunstância judicial desfavorável.

Assim, mesmo que preenchesse os requisitos para a fixação de regime aberto (o que não é o caso), tratando-se de réu reincidente, a existência de circunstância judicial desfavorável impede a aplicação da Súmula nº 269 do STJ (
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
).

Nesse prisma, se o réu é reincidente, possui circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, sendo inócua a detração penal, impõe-se a fixação de
regime fechado
.

Diante dessas considerações, em
consonância
com

o parecer
da
PGJ
,
dou provimento
ao apelo
ministerial
para modificar o regime prisional de
Adelson Pereira da Silva
, fixando-lhe o regime
fechado
para início do cumprimento da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023